Tribunal: TCU
Processo: 008.037/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte contra a Federação Paulista de Hipismo por impugnação total de despesas dos recursos captados por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, destinados à execução do projeto desportivo denominado Fortalecimento do Hipismo. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor da Federação Paulista de Hipismo (FPH) e do senhor Francisco José Mari, na condição de presidente da entidade, em razão da não aprovação da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos captados mediante a Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), destinados à execução do projeto desportivo denominado "Fortalecimento do Hipismo", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", ambos da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas da Federação Paulista de Hipismo (43.638.543/0001-41) e do Sr. Francisco José Mari (XXX.350.888-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: Data da ocorrência Valor original (R$) 8/10/2008 1.598.958,25 26/11/2008 1.598.958,25 9.2. Aplicar ao Sr. Francisco José Mari e à Federação Paulista de Hipismo, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para cada responsável, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação à SecexEducação.